Tribunal: STF
Processo: Rcl 73969
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



     



    VANESSA DE ALVARES DA SILVA ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp n. 2147607, em que alega ter sido violada a tese firmada no julgamento no AI n. 791.292 (Tema n. 339 de RG).



    Argumenta a reclamante que “possui legitimidade, uma vez que é recorrente no Recurso Especial Nº 2.147.607 – DF (Doc. 05), que originou o Recurso Extraordinário (Doc. 01), que restou desprovido pela Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça, em frontal usurpação da competência dessa Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “diante da falha do cartório a certificação do trânsito em julgado do r. acórdão proferido no recurso em epígrafe, em prazo inferior a 15 (quinze) dias (...), a recorrente, ora reclamante Sra. Vanessa, por simples petição atravessada naqueles autos (...), requereu a declaração de nulidade da equivocada certidão de trânsito em julgado, considerando que o r. acórdão (...) foi publicado no dia 25/10/2024” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que “cuidando de requerer ao Tribunal a quo a declaração da certificação de trânsito em julgado equivocado, vem a jurisdicionada interpor a presente Reclamação constitucional” (fl. 9, e-doc. 1). 



     



    Aduz que “o r. acórdão objurgado, mantendo a v. Decisão monocrática, mediante a má-aplicação ao caso do Tema n. 339, de repercussão geral, além de usurpar a competência dessa eg. Corte Suprema, deixou de observar que a tese firmada no julgamento do AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010, ocorreu antes da promulgação do novo Código de Processo Civil, obstada sua aplicação para negar provimento ao Recurso Extraordinário (‘negar seguimento ao recurso’), cujo tema resta parcialmente decidido nos termos do Tema 477 da repercussão geral: ‘A revogação ou a modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso.’” (fl. 19, e-doc. 29).



    Com base nesses fundamentos, requer, no mérito, a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 6.11.2024, enquanto a presente reclamação foi protocolada no mesmo dia 21.11.2024, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que a reclamação não é a via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado, pelo que é inviável o manejo desta via para tal fim. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. (Rcl 71964 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental desprovido. (Rcl 62352 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente